Tribunal: TJES
Processo: 5003040-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003040-67.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003040-67.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, irresignado com a sentença id 2286712, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da presente “ação anulatória de ato administrativo” ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A, ora Apelado, e anulou a multa administrativa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor vinculado ao Apelante.

Em suas razões recursais (id 2286719), alega o Apelante, em síntese, (a) que a decisão administrativa encontra-se devidamente motivada na cobrança indevida praticada pelo Apelada; (b) que a cobrança da denominada “tarifa de gravame”, prevista em contrato, é abusiva segundo as normas de defesa do consumidor; (c) que o valor da multa observou os critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº. 11.738/2003, do Município de Vitória e (d) faz
jus
à isenção quanto ao recolhimento das custas processuais em razão do disposto no art. 39, da Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal nº. 6.830/1980).

O Apelado apresentou contrarrazões (id 2286730) por meio das quais pugna pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao julgar procedente a pretensão autoral, teria incorrido, ou não, em
error in judicando
,

ao anular a multa administrativa aplicada pelo Apelante ao Apelado.

Denota-se que o contexto fático narrado nos autos demonstra que o órgão de defesa do consumidor municipal reconheceu a abusividade na cobrança da denominada “tarifa de gravame eletrônico”, no valor de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos) prevista no contrato bancário celebrado entre o Apelado e um consumidor que procurou a repartição pública municipal e, em procedimento administrativo, aplicou multa no valor de R$ 52.272,39 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) (id 2286693).

A referida multa, após a incidência das atualizações legais, ensejou a Certidão de Divida Ativa nº. 3572/2018, no valor de R$ 122.301,17 (cento e vinte e dois mil, trezentos e um reais e dezessete centavos), que embasa a ação executiva fiscal impugnada pelos embargos de origem (id 2286576).

Pois bem.

Consoante cediço, nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que convencionou-se denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO LEGAL EVIDENTE NULIDADE APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, oriunda do Direito francês, o ato administrativo deve guardar correspondência com a situação fática que gerou a manifestação de vontade da Administração.

2. Segundo José dos Santos Carvalho Filho se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.

3. A decisão administrativa impugnada nesta demanda encontra-se eivada de ilegalidade, tendo em vista que, além dos valores cobrados dos consumidores guardarem previsão contratual, não restou demonstrada qualquer ilegalidade e/ou abusividade nas cobranças.

4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151373347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

No caso dos autos, penso inexistir o motivo que justificou a penalidade administrativa imposta pelo Apelante, pois não vislumbro a alegada cobrança indevida supostamente realizada pela Apelada.

Como bem salientado na sentença hostilizada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos no recurso especial nº 1.639.320 (Tema 972), firmou o entendimento segundo o qual a cobrança de tarifa de gravame eletrônico é válida até a entrada em vigor, em 25/02/2011, da Resolução CMN 3.954/2011, do Conselho Monetário Nacional, desde que não esteja configurada eventual cobrança excessiva.

Neste sentido:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

(...)

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
(
...
)"

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018

No caso vertente, depreende-se dos autos que o contrato impugnado foi celebrado em 06/04/2010, ou seja, antes da vigência do supracitado ato normativo federal, de modo que inexistia impedimento legal para a cobrança da referida tarifa bancária.

Ademais, o valor do referido encargo contratual foi de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos), não havendo que se valar em cobrança excessiva.

Assim, como bem reconhecido na sentença impugnada, não encontra-se presente no caso em apreço ilegalidade ou abusividade que justifique a multa administrativa aplicada pelo órgão municipal, razão pela qual não subsiste o fundamento fático para a emissão da Certidão de Dívida Ativa que alicerça a ação executiva fiscal.

Deste modo, penso deva ser mantida a sentença hostilizada no capítulo que declarou a nulidade da penalidade administrativa aplicada pelo Apelante e, por consequência, da Certidão de Divida Ativa nº. 3572/2018, não merecendo acolhida a pretensão recursal.

Pretende o Apelante, ainda, seja excluída a sua condenação ao pagamento de custas processuais, à vista do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do recurso especial nº. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Assim, no presente caso, em sendo sucumbente a Fazenda Pública, a condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) adiantadas pelo Apelado.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.070.273.206, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.” (grifei)

Portanto, merece acolhida, no ponto, a insurgência recursal do Apelante, havendo que se reformar a sentença para excluir sua condenação (do Apelante) ao pagamento de custas processuais, devendo restituir aquelas (custas) adiantadas pelo Apelado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença a fim de excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais, devendo restituir aquelas as despesas processuais adiantadas pela Apelada.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003040-67.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL- MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON- MUNICIPAL – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE GRAVAME ELETRÔNICO - COBRANÇA INDEVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE MOTIVO - ATO ADMINISTRATIVO NULO – MUNICÍPIO – CUSTAS PROCESSUAIS – RESSARCIMENTO - SENTENÇA .

1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de "teoria dos motivos determinantes".

2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo.

3
.
A
plica-se
o disposto no art. 39,
parágrafo único,
da Lei Federal nº 6.830/80, em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá
apenas
ressarcir a parte contrária as custas eventualmente adiantadas por esta
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Apelado BANCO ITAUCARD S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.